Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737958-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARINETE SILVA CHAVES AGRAVADO: CLARINDA DE JESUS SILVA SOUTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Clarinete Silva Chave contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento ajuizada por Clarinda de Jesus Silva Souto, saneou o feito, determinou a produção de provas, rejeitou a prejudicial de prescrição e afastou a incompetência arguida na origem (autos no 0709347-21.2022.8.07.0019, ID no 206156748, págs. 1-12). 2. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de prescrição, pois os pedidos “giram em torno de um suposto enriquecimento sem justo motivo da Agravante às custas da Agravada” e se referem a fato ocorrido em 28/11/2017. Logo, a agravada (autora) não teria observado o prazo limite de 3 anos para exercer o direito de ação (Código Civil, art. 206, §3o, incisos IV e V). 3. Sustenta que a agravada não teria apresentado elementos probatórios suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e não poderia ser admitida a complementação da documentação oportunizada na decisão, diante da necessidade de observância do princípio da demanda. 4. Afirma que o processo não poderia ter seguido o seu curso regular, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial, pois o pedido da agravada não foi instruído com documentos indispensáveis a sua propositura. 5. Aduz que a competência não foi observada, pois a obrigação de fazer pretendida pela agravada deve ser cumprida perante o 7o Ofício de Notas do Distrito Federal que está localizado na cidade de Samambaia/DF. Por essa razão, alega que não foi observado o art. 53, inciso III, alínea “d” do CPC, o que deve conduzir ao reconhecimento do Juízo do local em que se pretende o cumprimento da obrigação (Samambaia/DF). 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do processo de origem e, no mérito, pugna pela reforma da decisão diante dos argumentos apresentados. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas declara que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Pediu a concessão da gratuidade de justiça e apresentou documentos para subsidiar a análise. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a pretensão deduzida pela agravada em sua inicial tem como objetivo uma obrigação de fazer (elaborar substabelecimento da cessão de direitos que lhe foi outorgada quanto ao imóvel situado na Quadra 601, Conjunto 5, Lote 11-A, Recanto das Emas/DF). 11. Como consequência, o prazo prescricional é decenal em relação ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do Código Civil, art. 205, o que afasta a alegação de prescrição. No que tange ao pedido cumulado de cobrança, a decisão reconheceu, de ofício, a prescrição quanto ao período anterior à 7/12/2019, com fundamento no art. 205, §3o, inciso I do Código Civil. Logo, o perigo de dano alegado pela agravante não prospera. 12. No que se refere à arguição de incompetência, a decisão esclareceu que o feito deve permanecer tramitando no local de domicílio da parte ré, ora agravante, pois não se trata de litígio envolvendo direito real imobiliário, mas de pretensão de natureza pessoal (CPC, art. 46). 13. A obrigação de fazer pretende o substabelecimento da cessão de direitos que foi outorgada à agravante (procuração), cujo procedimento pode ser realizado em qualquer cartório de notas, pois não se aplicam as mesmas disposições previstas aos Cartórios de Registro de Imóveis. A questão não envolve direito imobiliário, mas de natureza pessoal, não justificando a aplicação do art. 53, inciso III, alínea “d” do CPC, como defende. 14. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 15. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 16. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 17. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 18. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. A decisão recorrida, que também sanou o feito, determinou a produção de prova oral e documental para dirimir a controvérsia. 19. A análise dos fatos apresentados pelas partes, em consonância com a documentação anexada por ambas no curso do processo, sendo observado o contraditório e a ampla defesa, viabiliza o julgamento do mérito, pois o devido processo legal foi respeitado. 20. Nesse cenário, a alegação de que a agravada descumpriu a determinação de emenda à inicial não condiz com a atual realidade do processo, uma vez que a decisão saneou o feito e ressaltou apenas a necessidade de complementação de provas (oral e documental) para permitir a solução adequada da controvérsia, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito, que contempla ambas as partes. 21. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 22. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 23. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 24. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 25. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 26. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 27. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 10/9/2024). 28. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 29. Apesar da questão ainda não ter sido apreciada na origem, pois a decisão recorrida oportunizou à agravante a complementação da documentação com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, o pedido apresentado nesta instância, instruído com a documentação pertinente, viabiliza a sua análise. 30. Os extratos bancários recentes da conta que a agravante movimenta na Caixa Econômica Federal demonstram que há créditos realizados em seu favor cuja soma é incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda (IDs no 63868997, 63868999 e 63869002). 31. Apesar de alegar que está desempregada e tem despesas com medicamentos, os documentos que instruem o pedido de gratuidade de justiça demonstram uma realidade econômico-financeira que não condiz com hipossuficiência de renda e afasta os pressupostos indispensáveis à concessão do benefício. 32. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, considerando que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores do país, conforme já destacado. A concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 33. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 34. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 35. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 36. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 37. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 38. Indefiro a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 39. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 40. Comunique-se à Vara Cível do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 41. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 42. Oportunamente, retornem-me os autos. 43. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO